Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para regulamentar o regime provisório de convivência paterna. A decisão agravada ampliou a convivência da menor com o genitor, determinando que a busca e devolução da criança ocorressem na escola, sem necessidade de contato entre os genitores. A agravante sustenta que a ampliação da convivência não é benéfica à menor, apontando suposta negligência do genitor e a existência de medidas protetivas em seu favor. Além disso, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ampliação do regime de convivência entre a menor e o genitor deve ser mantida, considerando a existência de medidas protetivas em favor da genitora e a alegação de prejuízo à criança; e (ii) analisar a concessão da gratuidade de justiça à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O genitor tem direito ao convívio com a filha, nos termos do art. 1.589 do Código Civil, salvo se houver risco concreto à criança, o que não restou demonstrado nos autos.
4. O convívio entre a menor e o genitor já ocorria anteriormente, tendo havido apenas uma ampliação do regime de visitas, o que não caracteriza, por si só, qualquer prejuízo à criança.
5. As medidas protetivas decretadas em favor da genitora não se estendem automaticamente à menor, pois decorrem de conflitos entre os genitores, sem elementos que indiquem risco à integridade física ou emocional da criança.
6. O formato estabelecido para o cumprimento do regime de convivência evita o contato direto entre os genitores, reduzindo potenciais conflitos e priorizando o bem-estar da menor.
7. Não havendo elementos concretos que demonstrem prejuízo à criança, deve prevalecer a decisão agravada, que atende ao princípio do melhor interesse do menor.
8. A gratuidade de justiça foi deferida à agravante, pois restou demonstrada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Gratuidade de justiça deferida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
10. O genitor que não detém a guarda do filho tem direito ao convívio regular, salvo demonstração concreta de risco à criança.
11. A existência de medidas protetivas em favor da genitora, por si só, não impede a convivência do genitor com a menor, quando inexistentes elementos que indiquem prejuízo ao seu bem-estar.
12. A ampliação do regime de convivência deve observar o melhor interesse da criança e pode ser mantida se não houver prova de que lhe cause danos físicos ou emocionais.
13. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.